Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732898-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: DYHORGENES RODRIGUES MENDES BOTELHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702649-89.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido da parte de penhora de veículo. Explica ter ajuizado Execução de contrato de consórcio e que, realizada a citação, a parte agravada não realizou o pagamento, nem indicou bens à penhora. Elucida que a pesquisa realizada no sistema Renajud retornou com resultado positivo, mas que o Juízo suspendeu os autos e, requerida a penhora do veículo, ele indeferiu o pedido, mantendo a suspensão. Salienta a necessidade de reforma. Argumenta que existia bem penhorável, não havendo qualquer motivo para suspender os autos e que, requerida a penhora, é incabível manter a suspensão. Ressalta que o art. 921, §3o, do Código autoriza o desarquivamento dos autos quando forem encontrados bens e que a decisão agravada afronta a lei. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução com a penhora do bem. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e confirmar a antecipação da tutela concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 62644755 e 62644758. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 206514955 dos autos de origem: No caso em tela, não foram indicados bens à penhora, tampouco as pesquisas realizadas ao longo do processo permitiram a constrição de qualquer patrimônio capaz de satisfazer o crédito do autor. Considerando isso, o legislador previu a suspensão legal no art. 921, §1o, do CPC, de modo a suspender o feito para a realização de outras diligências, ainda que mais aprofundadas, em tempo hábil ao credor, sem que importe em prejuízo pelo decurso do prazo prescricional intercorrente. Assim, DETERMINO a suspensão do processo executivo por um ano, nos termos do §1o, do art. 921, do CPC. Advirto que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo providências urgentes (art. 923, CPC). Assim, abstenha-se de formular pedidos genéricos de diligências sem a demonstração da urgência necessária, bem como a mínima de utilidade da medida requerida, não bastando o simples requerimento com o intuito de dar andamento à execução. Ademais, não obstante a redação do §1o do art. 921 do referido diploma legal, entendo que nada obsta a imediata remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, ante a absoluta ausência de prejuízo, na medida em que, após a suspensão, fica assegurado ao credor requerer o desarquivamento do feito para prosseguir com os atos expropriatórios, ocasião em que deverá indicar bens passíveis de penhora. Ainda, faculta-se também ao próprio executado pleitear o desarquivamento dos autos para requerer a extinção do processo, nas hipóteses do art. 924, II a V, CPC, casos em que será determinado o arquivamento definitivo. E esclareço, desde já, que caberá ao exequente fazer o controle de seus processos arquivados, pois não se pode transferir esse ônus à Justiça, que já se encontra, sabidamente, assoberbada com o crescimento vertiginoso do número de demandas em tramitação. Nesse sentido, não se pode pretender que o Juízo desarquive, de ofício, os autos para tutelar prazo de eventual prescrição intercorrente, ante a ausência de comando legal que determine atuação judicial nesse sentido, sob pena de configurar assunção de ônus da parte credora pelo Judiciário. Certifique a Secretaria o início e o fim do prazo da suspensão, a contar desta decisão. Após, arquive-se provisoriamente os autos, sem baixa na Distribuição. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF e o art. 206-A do Código Civil, sendo que: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (...)." Consistindo a pretensão principal na execução de instrumento particular, aplica-se, para fins da prescrição intercorrente, o prazo de 05 (cinco) anos, conforme o art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 13/05/2024, quando da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (art. 921, §4o, do CPC), ficando agora suspenso pelo período de 01 ano. Portanto, a contagem deverá considerar o período anterior e posterior à suspensão. Desde logo, fica o credor advertido de que, findo o prazo suspensivo, o prazo da prescrição intercorrente retomará seu curso, independentemente de certificação nos autos. Assim, decorrido o aludido prazo prescricional sem manifestação, desarquive-se os autos e intime-se as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no CPC). Após, façam os autos conclusos para sentença. Publique-se. Intime-se. O Código de Processo Civil estabelece que o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Estabelece, ainda, os casos em que haverá suspensão da execução e quando ela será desarquivada: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. No caso dos autos, não aconteceu nenhuma das hipóteses autorizadoras da suspensão da execução, sendo incabível a determinação. Ademais, localizados bens e requerida a penhora, tal qual ocorrido, é necessário o desarquivamento dos autos e prosseguimento da execução, buscando a satisfação do crédito exequendo. Resta claro que a decisão agravada ignorou o disposto no Código de Processo Civil ao indeferir o desarquivamento e penhora do bem encontrado, sendo necessária a sua reforma. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução, com a penhora do veículo indicado pela parte exequente, ora agravante. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de agosto de 2024 15:49:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador